Tribunal: TJMT
Processo: 1044349-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044349-20.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA - CNPJ: 02.363.619/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATTAN HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 048.293.651-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LOCAL DO FATO. FACULDADE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, para definir o juízo competente para processar e julgar Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Materiais decorrentes de acidente de trânsito (n. 1045412-74.2025.8.11.0002), proposta por
Serget
Mobilidade Viária Ltda. contra
Jhonattan
Henrique Ribeiro da Silva, fundada em sinistro ocorrido em 26/10/2025, na Avenida Dom Orlando Chaves (região da Ponte Nova), em Várzea Grande/MT, tendo a demanda sido inicialmente distribuída ao foro do local do fato e posteriormente redistribuída de ofício para Cuiabá sob fundamento de domicílio do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de reparação patrimonial decorrente de acidente de trânsito, é competente o foro do local do fato escolhido pelo autor, e se a competência territorial relativa pode ser declinada de ofício pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 53, V, do CPC estabelece regra especial de competência territorial para ações de reparação de dano por acidente de veículos, conferindo ao autor a faculdade de ajuizar a demanda no foro de seu domicílio ou no local do fato.

A autora exerce a faculdade legal e opta pelo foro do local do fato ao distribuir a ação na Comarca de Várzea Grande/MT, escolha
compatível com a natureza do litígio e com a vinculação direta da controvérsia ao evento danoso ocorrido naquele município.

A competência territorial tem natureza relativa e, por isso, não admite declinação de ofício, dependendo de arguição tempestiva pela parte interessada, sob pena de prorrogação.

A Súmula 33 do STJ consolida o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, o que impede a redistribuição determinada sem provocação da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

A ação de reparação de dano decorrente de acidente de trânsito pode ser proposta, por faculdade do autor, no foro de seu domicílio ou no local do fato, nos termos do art. 53, V, do CPC.

A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, dependendo de arguição da parte interessada, conforme a Súmula 33 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33 (Corte Especial, julgado em 24/10/1991, DJ 29/10/1991). TJMT, N.U 1036433-32.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22/01/2026, DJE 23/01/2026.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, para definição do juízo competente para processar e julgar a Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos
Materiais decorrentes de acidente de trânsito n. 1045412-74.2025.8.11.0002, proposta por
Serget
Mobilidade Viária Ltda em desfavor de
Jhonattan
Henrique Ribeiro da Silva.

Consta dos autos que a demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, o qual determinou a redistribuição para uma das Varas Cíveis de Cuiabá, ao fundamento de que o requerido residiria nesta Capital.

Redistribuídos os autos ao Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, este entendeu que a competência para o processamento do feito é do foro do local do fato, destacando tratar-se de reparação de danos oriundos de sinistro de trânsito ocorrido em Várzea Grande, e que, por se tratar de competência territorial relativa, não cabe declinação de ofício, suscitando o presente incidente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção, por inexistir interesse público que justifique atuação ministerial no caso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência, razão pela qual passo ao seu exame de mérito.

Cuida-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, para definição do juízo competente para processar e julgar a Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Materiais decorrentes de acidente de trânsito n. 1045412-74.2025.8.11.0002, proposta por
Serget
Mobilidade Viária Ltda em desfavor de
Jhonattan
Henrique Ribeiro da Silva.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar ação de reparação patrimonial decorrente de acidente de trânsito
.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o feito tem por objeto indenização por danos materiais decorrentes de sinistro ocorrido em 26/10/2025, na Avenida Dom Orlando Chaves, região da Ponte Nova, no Município de Várzea Grande/MT, circunstância expressamente consignada na decisão que suscitou o conflito.

Nessa espécie de demanda, o Código de Processo Civil prevê regra especial de competência territorial, conferindo ao autor a faculdade de ajuizar a ação no foro de seu domicílio ou no local do fato, nos termos do art. 53, V.

Art. 53. É competente o foro:

V -
de
domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

No caso, a parte autora optou pelo foro do local do fato, distribuindo a ação perante a Comarca de Várzea Grande, escolha que se mostra amparada pela regra especial e adequada à natureza do litígio, sobretudo porque a controvérsia está diretamente vinculada ao evento danoso ocorrido naquele município.

Além disso, trata-se de competência territorial, portanto relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício, dependendo de arguição da parte interessada no momento oportuno, sob pena de prorrogação, conforme orientação consolidada na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, referida na decisão suscitante.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCOMPETÊNCIA RELATIVA
A
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. (SÚMULA
33 ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/1991, DJ 29/10/1991, p. 15312)

A jurisprudência deste Sodalício corrobora tal entendimento:

PROCESSO CIVIL.CONFLITONEGATIVO DECOMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.COMPETÊNCIATERRITORIALRELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 63 E 781, I, DO CPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO VÁLIDA.COMPETÊNCIAFIXADA NO JUÍZO PACTUADO.CONFLITOPROCEDENTE.

Caso em exame

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Única de Campinápolis/MT e o Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos de execução lastreada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F) contendo cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

Verificar: (i) a validade da cláusula de eleição de foro constante em título executivo extrajudicial; (
ii
) a possibilidade de o magistrado declinar de ofício da competência territorial relativa.

II. Razões de decidir

A cláusula de eleição de foro firmada entre as partes, em contrato de natureza empresarial, é válida e eficaz, nos termos dos
arts
. 63 e 781, I, do CPC, bem como da Súmula 335 do STF.

A competência territorial relativa, ainda que prevista em execução, não pode ser modificada de ofício, conforme orientação do STJ (Súmula 33).

A ausência de impugnação pela parte interessada conduz à prorrogação da competência, sendo incabível a remessa dos autos a outro juízo por iniciativa do magistrado.

Inexistindo vício de vontade, abusividade ou hipossuficiência técnica da parte executada, a cláusula de eleição de foro subsiste e deve ser respeitada.

IV. Dispositivo e tese

Conflito procedente.

Juízo competente declarado: 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Tese de julgamento:

A cláusula de eleição de foro constante em título executivo extrajudicial é válida e deve ser respeitada, nos termos do art. 63 do CPC e da Súmula 335 do STF.

A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo juiz (Súmula 33 do STJ), sob pena de nulidade da decisão.

Na ausência de impugnação tempestiva da parte interessada, opera-se a prorrogação da competência, sendo incabível o reconhecimento
ex

officio
da incompetência relativa.

Dispositivos legais citados: CPC,
arts
. 63, 64, §1º, 65 e 781, I. Jurisprudência citada: STJ, Súmulas 33 e 335; TJMT, N.U 1032703-13.2025.8.11.0000; N.U 1037253-51.2025.8.11.0000.

(N.U 1036433-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2026,
Publicado
no DJE 23/01/2026)

Diante desse quadro, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar a ação originária.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, determinando a imediata remessa dos autos ao referido juízo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026